Tribunal: STF
Processo: HC 240443
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se alega excesso de prazo na apreciação do HC 868.635/SP no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente, preso preventivamente, encontra-se numa condição de hipervulnerabilidade de saúde, pois é portador da Doença de Crohn e de tuberculose, mas não recebe tratamento adequado na unidade prisional em que está custodiado, razão pela qual busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar; b) o motivo “radical” para o indeferimento da liminar no STJ já não existe mais em razão da mudança no quadro clínico do paciente, que hoje “possui encaminhamento cirúrgico pela unidade pública de saúde, como extrai-se do prontuário da AME Jundiaí”; c) todos esse fatos foram levados ao conhecimento da Ministra Relatora do feito no STJ desde 7.12.2023, mas não há nenhum provimento judicial quanto aos temas.



    Em razão do exposto, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Alternativamente, reque seja determinada “a priorização do julgamento do Paciente perante o Superior Tribunal de Justiça”.



    As informações foram prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o presente habeas corpus ficou prejudicado quanto à alegação de excesso de prazo, uma vez que, segundo as informações prestadas, a Ministra Daniela Teixeira proferiu decisão monocrática por meio da qual não conheceu do HC 868.635/SP (eDOC 40, p. 149-154). 



    Ademais, no que concerne às ilegalidades apontadas pelo impetrante, observo que a matéria não foi analisada pelo STJ e não há notícias de que a alegada mudança no quadro clínico do paciente tenha sido submetida à apreciação das instâncias ordinárias, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente